Tribunal: STF
Processo: RE 1406667
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. REVISÃO. TEMPO RURAL. INDENIZAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DECADÊNCIA. 



    1. 1. A Universidade, além de ter autonomia jurídica, administrativa e financeira, é a entidade à qual o autor está funcionalmente vinculado. Disso decorre o seu poder de deliberar sobre a prática de atos administrativos que impliquem pagamento de vencimentos ou proventos.



    2. Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas (Tema nº 445 do STF)” (pág. 1 do documento eletrônico164).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXVI; 71; 195, § 9º, 201; e 202, § 2º, da mesma Carta.



    Antes da remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com apoio no art. 1.030, II e 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015, determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ante a incidência do Tema 445 ao caso concreto (documento eletrônico 210). A Quarta Turma daquela Corte, contudo, manteve o acórdão proferido anteriormente, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REVISÃO DO ATO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 636.553 (TEMA Nº 445). 



    1. O eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário n.º 636.553, firmou orientação jurídica vinculante sobre o prazo para manifestação do Tribunal de Contas, no exercício de controle externo de atos concessivos de aposentadoria e pensão (Tema n.º 445): Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.



    2. Esse entendimento não está em dissonância com o que fora decido pelo eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário n.º 636.553 (Tema n.º 445) - que versou sobre o prazo para o Tribunal de Contas da União apreciar a legalidade do ato de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão (prescrição intercorrente), que não foi observado” (documento eletrônico 222).



     



    Remetidos os autos ao STF, em 18/10/2022, a Presidência desta Corte determinou a distribuição deste processo na forma regimental. Em seguida, este recurso foi distribuído para a minha relatoria em 20/10/2022 (documentos eletrônicos 260 e 261).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Preliminarmente, observo que, à exceção dos arts. 201 e 202, § 2º, da Lei Maior, os dispositivos constitucionais apontados pela recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    Além disso, verifico que a recorrente, na petição do apelo extremo, não desenvolveu, de forma clara e inequívoca, argumentos para demonstrar de que modo o acórdão impugnado teria afrontado tais dispositivos, já que ali debateu-se, exclusivamente, o prazo decadencial para o Tribunal de Contas da União para análise de concessão de benefícios previdenciários, sem imiscuir-se na constitucionalidade da “[...] utilização de tempo de serviço rural, para fins de averbação no serviço público sem o respectiva pagamento de indenização das contribuições previdenciárias” (pág. 5 do documento eletrônico 198). 



     Dessa forma, é inadmissível o recurso, nos termos da Súmula 284 desta Corte, tendo em vista que a deficiência na sua fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, destaco o ARE 688.942-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja ementa segue transcrita:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NOVEL REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.322/2010 AO ART. 544 DO CPC. MATÉRIA DE FUNDO NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL A QUO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ININTELIGIBILIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. MISCELÂNEA DE INFORMAÇÕES QUE NÃO PERMITEM ENTENDER A LIDE NOS LIMITES EM QUE PROPOSTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. As razões do recurso extraordinário revelam-se deficientes quando o recorrente não aponta, de forma clara e inequívoca, os motivos pelos quais considera violados os dispositivos constitucionais suscitados. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284 do STF). Precedentes. 



    3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos.



    4. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (Súmula 287/STF). 



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARGUMENTOS RECURSAIS DISSOCIADOS DO DECIDIDO PELA SENTENÇA E SEM CLAREZA. RECURSO INEPTO. Dada a constatação inequívoca de que as razões do recurso apresentado pela autora estão totalmente dissociados do tema que constituiu objeto de apreciação, sendo que sequer é possível entender com clareza o argumento, revela-se de rigor o seu não conhecimento. (fl. 143).



    6. Agravo regimental desprovido” (grifei).



    Ademais, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Revisão de benefício previdenciário. Decadência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 678.899-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



      Ministro Ricardo Lewandowski



Relator